Tribunal: TJES
Processo: 5000482-85.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-85.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: TECIANO CARRARETO DELUNARDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000482-85.2022.8.08.0067

RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO (A): TECIANO CARRARETO DELUNARDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE. SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL E SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por TECIANO CARRARETO DELUNARDO, ora Recorrido, em face de PICPAY SERVICOS S.A, ora Recorrente.

Em síntese, narra o Recorrido que possuía saldo de R$ 1.916,07 (mil novecentos e dezesseis reais e sete centavos) em sua conta junto ao “PIC PAY” /Recorrente, contudo, informa que passou a não conseguir efetuar pagamentos e/ou PIX utilizando-se do referido valor, isto é, seu saldo foi indevidamente e imotivadamente bloqueado pelo Recorrente.

Aduz que, entrou em contato por diversas vezes com o Recorrente, buscando solucionar a questão de forma administrativa, uma vez que necessitava utilizar o dinheiro que se encontrava em sua conta bancária, contudo, não obteve êxito em suas diligências de solução amigável.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a devolução da quantia de R$ 1.916,07 (mil novecentos e dezesseis reais e sete centavos) que foi ilegalmente bloqueada e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 7437226, sustentando, em suma, preliminarmente a ilegitimidade passiva e no mérito, ausência de ato ilícito, em razão do exercício regular do direito, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7437233), cujo mérito foi modificado após a oposição de Embargos de Declaração pela parte Autora (Id 7437337), passando a vigorar como dispositivo final
(sentença modificada – Id 7437340)
, a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para:

(a) Desbloquear a conta do autor, em 15 dias, para que possa livremente dispor dos valores contidos na conta, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(b) condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, incidente da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora (1% ao mês), da data da citação até o efetivo pagamento.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7437343). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes, eis que o bloqueio da conta do Recorrido ocorreu por questão de segurança, em exercício regular do direito da instituição financeira.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7437346)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, resta incontroverso que o Recorrido mantém conta corrente junto ao Banco Recorrente e que fora realizado bloqueio indevido na conta do consumidor de modo injustificado e sem aviso prévio.

Tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade no bloqueio deflagrado, bem como no dever de indenizar dele decorrente.

Os elementos dos autos autorizam a conclusão de que houve bloqueio, sem prévia e legal justificativa, da conta mantida pelo Recorrido junto a Recorrente. Isso porque, ao que consta, em contato com a Recorrente, após o bloqueio, o Recorrido foi informado de que a conta estava bloqueada por questão de segurança, e, mesmo após prestar todas as informações solicitadas pela instituição financeira (Id 7437214 e ss.), o Recorrente não desbloqueou a conta do Recorrido, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida porque ficou demonstrado que o Recorrido sofreu infortúnios que ultrapassam os limites do mero dissabor. Acrescento que não incide na hipótese as causas de excludentes de responsabilidade civil previstas no artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido trago precedente atual do E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. - Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário e por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como objetiva a responsabilidade do fornecedor, a indenização por dano extrapatrimonial é devida por ter a cliente (consumidora) sofrido desconfortos que ultrapassam os limites do mero dissabor. 2. - Na fixação de valor como reparação de dano moral deve-se observar as peculiaridades do caso concreto, sem se descurar da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização de tal espécie de lesão são deve constituir fonte de ganho fácil e generoso para o ofendido, mas também não deve ser ínfima de modo a nada ou pouco representar para o ofensor, devendo revestir-se de caráter compensatório e educativo. Ante tais considerações e tendo em conta o porte financeiro do apelante é adequado o arbitramento da indenização feito na respeitável sentença (R$8.000,00 oito mil reais). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190266544, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022).

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Parte autora que alega bloqueio de acesso a sua conta corrente com impedimento de realizar movimentações, inclusive saque. Falha na prestação do serviço. Fornecedora de serviços responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovar inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não ocorreu no caso em tela. Conquanto possível o bloqueio de conta por medida de segurança, este deve ocorrer por período determinado, não podendo ser ad aeternum, sob pena de não só inviabilizar a continuidade do exercício da profissão do demandante, mas, principalmente, seu sustento. Instituição financeira ré que tem o dever de comunicar ao correntista o bloqueio, pela via mais rápida possível. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.0000,00, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0146831-77.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 16/06/2023; Pág. 1403).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO -FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. O bloqueio de conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, sem ordem judicial e fundada em procedimento interno de apuração administrativa de suposta fraude, reputa-se inteiramente indevido. Em tal situação, resta caracterizada a responsabilidade da instituição financeira responsável pelo bloqueio e configurados os danos morais suportados pela empresa autora, considerando os imensuráveis prejuízos decorrentes do impedimento ao adequado desenvolvimento das suas atividades comerciais. A indenização por danos morais deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto do dano moral, quais sejam, compensar a parte lesada pelos prejuízos vivenciados, punir o agente pela conduta já praticada e inibi-lo na reiteração do ilícito. (TJ-MG - AC: 10514170037188002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019).

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar a narrativas e provas da parte autora, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Dessa forma, não ficou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados ao consumidor.

Nesta senda, coaduno com o Juízo a quo, nos seguintes termos:

(...).

Como demonstrado nos autos, os valores pertencentes ao autor permaneceram bloqueados pela parte requerida por meses sem que o dever de informação fosse efetivado e/ou o problema solucionado. Tal fato, se traduz em ato ilícito.

Sobre o dever de reparação decorrente de danos patrimoniais, o Código Civil disciplina que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (art. 186), bem como que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927).

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor reza que “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI).

(...).

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que
a Recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do Recorrido, ora Autor.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)